Tribunal: TJPA
Processo: 0810265-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810265-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: IRAN SOUSA MENDES

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE GURUPA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

Processo nº
0810265-27.2024.8.14.0000.

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal.

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Impetrante: Adv.
Joan Suelby Cardos Brito
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

Paciente:

Iran Sousa Mendes.

Procurador(a) de Justiça: Dr. Hezedequias Mesquita da Costa.

Relator:
Sérgio Augusto de Andrade Lima
, Juiz convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.

ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ALEGADA TORTURA SOFRIDA PELO PACIENTE EM SEDE POLICIAL, BEM COMO SER ESTE DOENTE MENTAL.
Writ não conhecido nessa parte. Necessário se faz análise de vasto material probatório, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus
. DEMORA PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. TESE PREJUDICADA.
Inquérito policial que já se encontra encerrado. Denúncia acusatória que já foi devidamente oferecida.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, BEM COMO A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO COMBATIDA. TESE INFUNDADA
. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que denotam a gravidade concreta da conduta. A necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada, sendo a custódia preventiva salutar para evitar a reiteração de novos delitos.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).

WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmento do
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar,
em favor de
Iran Sousa Mendes
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Gurupá.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em 10/05/2024, em virtude de decreto preventivo, por ter, em tese, praticado o delito de violência doméstica em face de sua companheira.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, inicialmente aduz que o inquérito policial não foi ainda concluído, estando preso a mais tempo do que o necessário, além do que, tal decreto não possui a devida fundamentação nem os requisitos necessários para sua custódia cautelar.

Afirma também o impetrante que o paciente é portador de doença mental, e que foi torturado por um agente policial, além de ser primário, de bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho lícito, motivo este que requer a revogação de sua prisão preventiva, com a consequente expedição de seu alvará de soltura, aplicando-o outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID 20378477
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID 20444608
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

Inicialmente cabe analisar o cabimento deste mandamus em relação a dois tópicos ventilados na inicial.

No que se refere a irresignação quanto o inquérito policial não ter sido concluído
, digo que tal afirmação não se sustenta, já que nas informações prestadas pela autoridade dita coatora, ID 20444608, esta esclarece que o inquérito policial já se encerrou, já tendo sido inclusive oferecida a denúncia acusatória pelo órgão ministerial.

Na alegação de ter o paciente sido submetido a tortura por agentes da lei quando de sua prisão
, vejo que tal tese necessita de análise de vasto material probatório, bem como a devida instrução do feito, o que não se pode proceder em sede deste writ, pois como mostrado na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ID
20294169
, é dito lá que este resistiu a voz de prisão que lhe foi dada, tendo sido necessária a utilização de força para contê-lo, mostrando-se assim maior motivo para que essa questão seja decidida após a devida instrução processual pelo juiz competente, e não em sede de habeas corpus.

Da mesma forma é a afirmada doença mental do paciente
, averiguo que o impetrante não trouxe à baila nenhum laudo oficial, procedido pelo instituto médico legal ou similar, ou alguma decisão de interdição judicial, que demonstraria, de forma cabal, a referida demência, pois, a meu ver, neste caso também necessitaria de análise de vasto material probatório para que se pudesse demonstrar o alegado, o que não é permitido na via estreita do habeas corpus.

Por essas razões, não conheço desses dois tópicos
.

Conheço do habeas corpus em relação as demais teses.

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, por afirmar que
a decisão que decretou sua custódia preventiva não possui a devida fundamentação nem os requisitos necessários para sua custódia cautelar.

Analisando esta tese esposada, entendo, após compulsar os autos, que o decreto cautelar deverá ser mantido,
in totum
, por seus próprios fundamentos, já que a decisão combatida foi deveras fundamentada, pois o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta, e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme informações prestadas pela autoridade inquinada como coatora,
sendo essa decisão preventiva definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 20294169)
:

“(...)

Quanto aos indícios de autoria também se encontram presentes.
Há relatos da testemunha, PMPA Francisco Acácio Costa de Oliveira, de que uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pelas vias do Município, quando foi acionada pela vítima, a qual informou o acontecido e conduziu os agentes até o flagrado. Narrou que, realizada a abordagem, o autuado ofereceu resistência e, ao chegar à Delegacia, recusou-se a obedecer às ordens, além de ter desacatado aos agentes, razão pela qual se fez necessário o uso da força para contê-lo
.

Em seu interrogatório em sede policial, o autuado reservou-se ao seu direito de permanecer em silêncio.

Pelos fatos narrados,
presente também o periculum libertatis, que, na hipótese, resta consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública, diante da periculosidade em concreto da atuação delitiva
.

Note-se que os delitos foram praticados em sede de violência doméstica, problema que se revela estrutural em nossa sociedade, e demonstram que solto o flagrado pode voltar a se envolver na prática de delitos gravíssimos.
Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta do acusado e a necessidade de ser afastado do convívio social, vez que, em liberdade, poderá perturbar a produção de provas, evadir-se do distrito da culpa, obstaculizar a instrução criminal e furtar-se a eventual aplicação de lei penal, evidenciando, assim, que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso concreto
.

Portanto, demonstrando, por todos os elementos, periculosidade concreta da conduta; bem assim, ante a necessidade da conveniência da instrução criminal, do asseguramento da aplicação da lei penal, que eventualmente venha a ser aplicada, porquanto não há elementos seguros de que não se evadirá do distrito da culpa, já que não foi demonstrado nos autos possuir o réu residência própria ou emprego lícito.

(...)

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo investigado
evidencia periculosidade acentuada
, de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes
para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública
,
sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva
, conforme acima demonstrado.

Ante ao exposto, HOMOLOGO o flagrante lavrado ao tempo que, presentes os requisitos dos arts. 310 e 312, do CPP, e não sendo caso de relaxamento de prisão (inciso I) diante da regularidade do flagrante já analisado, assim como não sendo a hipótese de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a periculosidade concreta da conduta, acolho a representação da autoridade policial ao tempo em que CONVERTO A PRESENTE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de IRAN SOUSA MENDES, qualificado, recomendando-o ao cárcere em que se encontra.”
Grifei e destaquei

Logo, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, no caso dos autos, entendo que a necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada, sendo a custódia preventiva salutar para evitar a reiteração de novos delitos.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão em flagrante do ora recorrente foi convertida em prisão preventiva, ficando, portanto, superadas as questões referentes à sua legalidade (RHC 83.199/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017). Precedentes. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No particular, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (o recorrente, agindo em concurso de agentes e mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, teria subtraído dois veículos, em momentos distintos, à luz do dia, e empreendido fuga deliberada; foi reconhecido pelas duas vítimas, após ser preso em flagrante, na posse da segunda res furtiva), revelador da periculosidade social agente e da necessidade de garantia da ordem pública. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso conhecido e não provido. (RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Na alegação de ter o paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto,
conheço em parte do presente
habeas corpus

e, na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024